Tribunal: STF
Processo: RE 220115
Classe: RE
Órgão julgador: ILMAR GALVÃO
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 1998-03-17
Data de publicação: 1998-03-17

Ementa:
PREVIDENCIÁRIO. ARTIGO 58 DO ADCT, VIGÊNCIA. LEIS NºS 8.212 E 8.213/91.
DECRETO 357/91.
Inviável o recurso extraordinário quando pretende que se declare
a norma do art. 58 do ADCT deixou de vigorar após a edição das
Leis nº s 8.212 e 8.213, ambas de 1991, ou de sua regulamentação,
por não se cogitar de afronta direta e frontal  à
Carta da República.
Recurso não conhecido.